Tribunal: STF
Processo: HC 113328
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus Originário. Crime de Roubo majorado. Continuidade delitiva. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade ou abuso de poder. Inocorrência. 1. O Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder ao dar provimento ao recurso especial e reconhecer a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal. 2. Habeas corpus indeferido. Cassada a liminar deferida.